Tribunal: TJDFT
Processo: 0004537-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004537-91.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS. 3. O parcelamento administrativo importa no reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 4. Não há como provar a anuência do devedor em relação aos parcelamentos alegados pelo ente fazendário quando os documentos são produzidos unilateralmente pela administração. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sustentando que após o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução fiscal, haveria a obrigatoriedade de sua intimação, entretanto a intimação somente ocorreu em 15/4/2021, ou seja, 5 (cinco ) anos após a decisão que suspendeu o prazo. Defende que o fluxo do prazo prescricional se deu por evidente e inequívoca contribuição do mecanismo judiciário que não realizou a necessária a intimação; b) artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, afirmando que restou demonstrada a interrupção da prescrição, uma vez que o documento extraído do sistema de gestão de dívida ativa possui fé-pública e presunção relativa de veracidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.340553/RS (Temas 566 a 571), concluiu que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada transgressão ao artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, os documentos constantes ao ID 49369304, prints da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não servem como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional. Ora, apesar de serem documentos dotados de fé pública, tratam-se de documentos produzidos unilateralmente pela administração, onde não há como provar anuência do devedor em relação aos parcelamentos ali noticiados ( ID 51055207). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023